Tribunal: TJSP
Processo: 2160529-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160529-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante TEMAN
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, é agravado PETROPOL INDUSTRIA E
COMERCIO DE POLIMEROS LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160529-95.2019.8.26.0000 -Voto no 34409 e
2
Agravo de Instrumento no 2160529-95.2019.8.26.0000
Agravante: TEMAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Agravado: Petropol Industria e Comercio de Polimeros LTDA
Comarca: Mauá
Voto no 34409
Agravo de instrumento. Informação de desistência do recurso.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
razão da r. decisão de fls. 256/263 proferida nos autos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica que acarretou arresto de valores em conta da agravante.
Em suas razões recursais, a agravante manifestou a necessidade
de decretação de sigilo ao processo; a necessidade de concessão de efeito suspensivo.
Também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade de sua inclusão
no polo passivo da lide. No mérito, alegou, em síntese, que houve indevida concessão
de tutela de urgência para determinar arresto de ativos financeiros; que não foram
preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC; que devem ser desbloqueados os
valores de sua conta; e, inexistência de grupo econômico entre a agravante e a empresa
executada.
A fls. 35/37, foi deferido somente o efeito suspensivo pleiteado.
A fls. 41, a agravante manifestou a sua oposição ao julgamento
virtual.
A fls. 43/66, foi apresentada contraminuta, na qual a agravada
alegou, também em síntese, que restou demonstrado nos autos o vínculo entre a
agravante e a executada, inclusive a título de prestação de garantias; existência do grupo
econômico/familiar Teodoro, com identidade de sócios, atividade e sede das empresas;
e, existência de confusão patrimonial.
A fls. 304/308, esta Colenda 22a Câmara de Direito Privado
proferiu acórdão negando conhecimento ao recurso, em decorrência de prevenção, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160529-95.2019.8.26.0000 -Voto no 34409 e
3
determinação de sua respectiva redistribuição à Colenda 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, mediante respectiva compensação.
A fls. 315/316, foram acolhidos os embargos de declaração, mas
sem efeito modificativo em relação à alegação de omissão no tocante à apreciação dos
pedidos de concessão de sigilo, deferimento de tutela de urgência e levantamento de
valores penhorados.
A fls. 319/330, a Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial suscitou conflito negativo de competência.
A fls. 333/339, o Colendo Grupo Especial de Seção de Direito
Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o
conflito para reconhecer a competência da Colenda 22a Câmara de Direito Privado para
o julgamento do presente recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica a fls. 345/360, a agravante peticionou em
26/08/2020 informando a sua desistência do presente recurso em decorrência de acordo
firmado nos autos do incidente de cumprimento de sentença, o que, por consequência,
acarreta o seu não conhecimento.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não se
conhece do presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator